Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Havendo todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia sido expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário.
4. Rejeitou-se os embargos de declaração.